Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718782-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOVE DOG PET SHOP LTDA AGRAVADO: REINALDO DE QUEIROZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOVE DOG PET SHOP LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada em face de REINALDO DE QUEIROZ DE SOUZA, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte requerida, ora agravada. Em suas razões recursais (ID 58882013), a agravante argumenta que “não faz jus o Apelado a ter deferida a gratuidade da justiça outrora deferido na r. decisão atacada, tendo em vista que o mesmo, juntou aos autos, como prova de sua hipossuficiência, apenas seus extratos bancários, como pessoa física, mas omitiu que é proprietário de fato da empresa de Pet shop que possui seu nome: REY PET SHOP”. Diz que “conforme comprova Carteira Digital, documento pessoal juntado aos autos do processo principal às fls. 404/406, o último trabalho do Agravado, como empregado, com registro na sua CTPS foi no ano de 2018, a partir daí ele DEIXOU DE SER EMPREGADO PARA SER DE EMPRESÁRIO, por isso deve ter INDEFERIDO A JUSTIÇA GRATUITA”. Afirma que “a Agravante encontra-se com às portas fechadas, com conta bancária encerrada dede 06/2021, conforme declaração em anexo e com dívidas na receita federal motivo pelo qual não foi baixada e não tem a menor condição financeira de arcar com os honorários periciais e despesas processuais e também sua sócia RAIMUNDA MARIA, não tem condições econômicas de arcar com demais despesas processuais e honorários do perito, sob pena de desistir deste cumprimento de sentença que promoveu em desfavor do Agravado, porque não tem como pagar os R$ 8.670,00 ( oito mil seiscentos e setenta reais), determinado na r. decisão atacada”. Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que: “seja apreciada e reconhecida a hipossuficiência da Agravante que não tem como arcar com as custas do processo e honorários do perito, deferindo liminarmente a ASSISTÊNCIA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA à Agravante, conforme fundamentos retro e posteriormente provido o Agravo de Instrumento; • E, no caso de assim não entender Nobre Desembargador, que autorize que os honorários do Sr. Perito sejam pagos no final (R$8.670,00) deduzidos do valor a ser recebido pela Autora, ora Agravante e que conceda a Agravante arcar com as custas do presente agravo de instrumento; • Que seja reformada a r. decisão atacada para indeferir a gratuidade da justiça, outrora deferida ao Agravado.” É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça concedida ao requerido agravado, confira-se o teor da decisão agravada: “Da impugnação à gratuidade de justiça de ID. 184218265. Nada a prover. A questão já restou decidida (ID. 181924676), estando acobertada pela preclusão.” A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que não há conteúdo decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas declara nada a prover sobre questões preclusas. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1771750, 07169151420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. Questão que não foi objeto de pronunciamento na instância de origem não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Está preclusa a matéria que já foi devidamente apreciada na sentença na fase de conhecimento, não cabendo rediscussão na fase de cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento não conhecido.” (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Evidente, por conseguinte, o não cabimento do agravo de instrumento interposto contra ato judicial desprovido de conteúdo decisório. Outrossim, verifico que o pedido de concessão de justiça gratuita à requerente agravante não foi apreciado pelo d. Juízo de primeiro grau na decisão impugnada, portanto, não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância recursal. Com a mesma compreensão: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO NÃO APRECIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O pleito consistente no deferimento de gratuidade de justiça, formulado em sede de agravo de instrumento, revela-se inadmissível, quando pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de caracterizar supressão de instância. 2. É incabível nova intimação ou reabertura de prazo para recolhimento do preparo referente ao agravo de instrumento porquanto o artigo 101 do Código de Processo Civil não contempla tal situação, não sendo o caso de aplicação do § 4o do artigo 1.007, quando já oportunizado o momento para sua arrecadação, sem atendimento da parte. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1418624, 07032912920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A agravante requereu o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No entanto, tal pedido não foi apreciado, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido de deferimento de gratuidade de justiça formulado. 2. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. Ademais, a finalidade do agravo de instrumento é a reforma/anulação de decisão que cause algum gravame à parte, o que, por ora, não se pode aferir, já que, conforme mencionado, não houve pronunciamento a respeito, no juízo a quo. Sem que este apresente os fundamentos do deferimento ou não do pedido, a parte agravante sequer conhece quais pontos impugnar, por meio do recurso interposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1636705, 07288935620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator